Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil – CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018).
3. No caso, apesar de se dirigir formalmente à decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais, o conteúdo do agravo de instrumento diz respeito à decisão que determinou o rateio dos honorários em 50% para autores e ré, proferida em 12/9/2022, disponibilizada em 13/9/2022. O recurso foi interposto somente no dia 14/7/2023, quase um ano depois do esgotamento do prazo legal para recorrer da decisão determinou ao agravante o custeio de 50% do valor pleiteado pelo perito. Logo, a matéria está preclusa.
4. Agravo interno conhecido e não provido.